Tribunal: TJMT
Processo: 0004935-69.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004935-69.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RANGEL NUNES FILSNER - CPF: 840.043.551-68 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0056-38 (APELANTE), JOAO CARLOS GALLI - CPF: 826.860.178-72 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), PAULO RENATO PASCOTTO - CPF: 029.463.471-17 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Caracteriza a responsabilidade civil da Companhia telefônica a contratação fraudulenta que gera prejuízo ao consumidor, na medida em que a fornecedora de serviço responde objetivamente pelo risco administrativo ínsito à execução do serviço que oferta à sociedade. 2. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004935-69.2015.8.11.0004 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela VIVO S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de
Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 0004935-69.2015.8.11.0004 - Código 201976), ajuizada contra a apelante por RANGEL NUNES FILSNER, julgou o pedido parcialmente procedente, para “
declarar a inexistência da dívida relativa ao título no. 0219061150, referente à linha telefônica no 66-3016-0569
”, e condenar a ré “
ao pagamento
(...)
de R$ 8.000,00 a título de indenização por dano moral, com a incidência de juros de mora calculados à base de 1% ao mês (art. 406, CC), a partir da data do evento danoso (12.12.2014), e correção monetária calculada pelo IPCA, a partir da publicação desta sentença
” (cf. Id. no 63805961 e 63805962).

A apelante afirma
que agiu em exercício regular do seu direito de credora ao incluir os dados do autor em cadastro de restrição ao crédito à falta da devida contraprestação aos serviços por ele contratados e recebidos, não havendo ato ilícito a justificar a condenação indenizatória por danos morais, e que, por outro lado, não houve comprovação de que a situação narrada na inicial tenha afligido os predicados pessoais do autor, não a ponto de ensejar a condenação indenizatória; acrescenta que, em todo caso, no mínimo, deve ser reconhecido que o valor indenizatório fixado na sentença é excessivo, descabido e desproporcional, devendo ser reduzido a patamar mais razoável e adequado ao caso, e, por essas razões, pede o provimento do recurso, para seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido deduzido na inicial, ou, ao menos, reduzido o valor da indenização
(cf. Id. no 63805969 ao

63805974).

O apelado não ofertou contrarrazões, embora tenha sido regularmente intimado para se manifestar nos autos (cf. Id. no 63119458 - pág. 6).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O exame dos fatos controvertidos e da prova produzida nos autos foi muito bem realizado pela MMa. Juíza, sendo assim, considerando que as razões recursais praticamente flertam com a ausência de dialeticidade recursal, diante da tamanha vagueza com que abordam a matéria devolvida à 2a Instância, não combatendo os fundamentos sentenciais e mal tangenciando o quadro fático litigioso nos autos, reporto-me aos seguintes excertos da sentença, até mesmo para evitar desnecessária tautologia, que bem contextualizou a lide e feriu o mérito da discussão:

“O Autor aduz que, ao tentar efetuar a compra de um motor de popa no comércio local, foi surpreendido com a informação de que seu nome estava negativado junto aos cadastros de proteção ao crédito em razão de uma dívida de R$ 68,32 em favor da ré; ao procurar um posto de atendimento da Vivo, apresentaram-lhe 04 (quatro) faturas, sendo a 1a com vencimento em 10.08.2014, no valor de R$ 16,58; a 2a com vencimento em 10.09.2014, no valor de R$ 19,90; a 3a com vencimento em 10.10.2014, no valor de 19,90; e a 4a com vencimento em 10.11.2014, no valor de R$ 11,94.

Alega que em tais faturas constam como endereço a cidade de Primavera do Leste/MT, embora jamais tenha residido naquela cidade, já que reside em Barra do Garças/MT há mais de 20 anos, (...), e afirma que nunca firmou contrato de prestação de serviços de telefonia com a ré para a cidade de Primavera do Leste.

(...)

Calha assinalar que, em se tratando de ação proposta por particular em face da empresa de telefonia, cuja causa de pedir circunscreve-se na eventual falha e/ou fraude nos serviços disponibilizados aos clientes, mostra-se evidente a aplicação das disposições contidas na norma consumerista, conforme anteriormente decidido para embasar a inversão do ônus da prova (fls. 74).

A celeuma do caso paira em aferir a existência ou não de débito decorrente dos serviços de telefonia supostamente contratados entre as partes, prestados pela Requerida e não quitados pelo Autor.

É certo dizer que a empresa reclamada possui grande estrutura de funcionários e equipamentos que lhe permitem ou deveriam lhe permitir, um total controle sobre suas ações em relação aos clientes, mormente no que diz respeito a ações que causem restrição de direito ao consumidor de seus serviços, como é o caso da inclusão de dados nos cadastros negativos de créditos.

Dentre os argumentos da inexistência do débito, o autor afirma que, além de não ter contratado os serviços relativos às faturas utilizadas pela requerida para a sua negativação, tais faturas pertencem ao telefone fixo no. 66-3016-0569, instalado na rua Generoso Pontes, no. 592, bairro Cristo Reis, na cidade de Primavera do Leste/MT (fls. 18/21), local que afirma jamais ter residido; para comprovar tal assertiva, o autor trouxe aos autos cópia do contrato de locação de imóvel residencial localizado em Barra do Garças/MT e firmado por sua esposa em 15.07.2014 (fls. 22/24), e, além disso, apresentou as faturas telefônicas relativas ao telefone fixo no. 66-3401-3742, em seu nome, contemporâneas àquelas que deram ensejo a presente demanda, porém, com o endereço na rua I, no. 115, Jardim São João, na cidade de Barra do Garças/MT (fls. 26/27, 29/30), bem como as faturas de telefone móvel no. 66-9902-0979, com endereço na rua Don Aquino, no 508, Vila Santo Antônio, nesta cidade de Barra do Garças/MT.

De outro lado, embora a parte requerida alegue em sua defesa a regularidade na prestação dos serviços relativos à linha telefônica no. 66-3016-0569, habilitada em 30.06.2014 e cancelada em 26.11.2014, que teria gerado um débito de R$ 68,32 (sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de corroborar a alegada regularidade, tais como a cópia do contrato de prestação de serviços, cópia dos documentos pessoais utilizados na contratação ou, ainda, o protocolo ou gravação da contratação dos serviços.

Ademais, a Requerida não descartou a possibilidade de ter sido vítima de fraude, quanto juntou aos autos documento que demonstra a não utilização da linha telefônica e, por conseguinte, a inexistência de registro de chamadas (fls. 76/77).

Logo, a Requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do que preceitua o art. 373, II, CPC/2015, e, desta forma, é certo que devem prevalecer os argumentos lançados na inicial, acerca da inexistência de débito em nome do Autor.”

Como dito, agora, em grau recursal, a ré Vivo sequer se esforça para tentar convencer que a linha telefônica que deu origem aos débitos questionados realmente foi contratada pelo autor, ao invés de um terceiro fraudador ou erro de lançamento do seu sistema, resumindo a sua queixa à genérica alegação de que agiu em exercício regular de direito e que, por isso, teria sido justa e lícita a negativação do consumidor inadimplente, porém, sem qualquer prova que desse esteio a essa assertiva, ônus que recaia sobre os seus ombros, em decorrência da hipossuficiência do consumidor (CDC, art. 6o, VIII), além disso, conforme destacado na sentença, o autor instruiu os autos com elementos suficientes a convencer da verossimilhança de seu reclamo.

É irretocável, pois, a conclusão sentencial de inexistência de contratação da linha telefônica e dos débitos impugnados na lide, e, por consequência, também se revela correto dizer que as cobranças foram ilícitas, afinal, decorrente de débito inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente entre as partes, bem como, e justamente por conta disso, que a inscrição padece de nulidade insanável, tendo sido efetivada sem qualquer justa causa, de modo que a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, na medida em que é remansoso e uniforme o entendimento de
que o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

“EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
. (...)” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

Quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, o valor indenizatório fixado pela sentença em
R$ 8.000,00
se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com a média de valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – (...) – DANO MORAL – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos da publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 82883/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 54980/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro,
atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 33177/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Pelo exposto, desprovejo o recurso
, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 16% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020